Tribunal: TJMT
Processo: 1010125-32.2020.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010125-32.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Cartão de Crédito, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (AGRAVANTE), WESLEY KAIRON MARCELINO DA GLORIA - CPF: 035.903.761-55 (AGRAVADO), VANDERLANDIS DA SILVA SANTOS - CPF: 631.681.541-72 (PROCURADOR)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE PENHORA ON-LINE VIA SISTEMA BACENJUD AO FUNDAMENTO DE QUE A LEI FEDERAL N° 13.869/2019 (LEI DE ABUSO DE AUTORIDADE) QUALIFICA COMO ABUSIVA A MEDIDA, ENSEJANDO A RESPONSABILIDADE DO JUIZ – RECEIO INJUSTIFICADO – INTERPRETAÇÃO LITERAL EQUÍVOCA E INJUSTIFICADAMENTE TEMEROSA DA LEI – RESPONSABILIDADE DEPENDENTE, ENTRE OUTRAS EXIGÊNCIAS INDEFECTÍVEIS, DO COMETIMENTO DE ATO LESIVO DOLOSO EXCESSIVO COM ALGUM PROVEITO PESSOAL DIRETO OU INDIRETO PARA O MAGISTRADO – INEXISTÊNCIA DE ÓBICE DE NATUREZA PROCESSUAL AO ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO DA EXEQUENTE – RECURSO PROVIDO. 1. O dinheiro ocupa posição preferencial no elenco dos bens passíveis de constrição judicial (CPC, art. 835, inciso I e §1º), cujo critério de preferência só pode ser afastado quando, por razões práticas e jurídicas, o caso concreto recomende a adoção pontual de medida diversa. 2. O CPC/2015 regulamentou expressamente o procedimento a ser observado quanto à penhora on-line, garantindo ao credor o direito de se valer dos sistemas eletrônicos disponíveis, propiciando maior efetividade e presteza à execução, além de assegurar a segurança e previsibilidade às relações jurídicas. 3.
“
O artigo 36 da Lei nº 13.869/2019 está em plena harmonia com o rito previsto no art. 854 do Código de Processo Civil e a penhora em dinheiro, que é direito do credor, além de primeira na ordem preferencial, passou a ser prioritária na nova legislação processual, nos termos dos artigos 835 e 854, o que afasta a finalidade prevista no § 1º do art. 1º da lei de abuso de autoridade. II - A Lei 13.869/2019 não pode servir de fundamento para inutilização dos sistemas de constrição disponíveis ao Judiciário, mormente porque se trata de procedimento necessário ao resultado útil do processo de execução e seu regular trâmite”
(TJMT – QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – RAI Nº 1012117-28.2020.8.11.0000 – Rel. DESA. SERLY MARCONDES ALVES – j. 05/08/2020 – DJE 07/08/2020).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 1010125-32.2020.8.11.0000 – Classe 202 - CNJ – RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT contra a decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de “
Cobrança
” (Proc. nº 0004511-93.2016.8.11.0003 - Código 824702), já em fase de cumprimento de sentença

(Proc. nº 1007060-54.2019.8.11.0003), ajuizada pela agravante contra WESLEY KAIRON MARCELINO DA GLÓRIA, indeferiu o pedido de bloqueio on-line de ativos financeiros do executado, pois, segundo entendeu a magistrada, como o requerimento da exequente foi genérico, e como “
o sistema
(
Bacenjud)
não se mostra confiável, vez que efetua a penhora em todas as contas existentes em nome do devedor, o que, por certo,
(é)
muito oneroso, eis que flagrante a ocorrência do excesso de penhora
”, inviável a determinação de indistinto bloqueio do saldo das contas bancárias do executado, até mesmo sob pena de a conduta incidir no tipo penal do art. 36 da Lei de Abuso de Autoridades (Lei nº 13.869/2019)
(cf. Id nº

42095958).

A agravante alega que, mesmo intimado para o início do cumprimento de sentença
,
“
o agravado não efetuou o pagamento do débito, como também não apresentou impugnação ao cumprimento de sentença
”, de modo que o próximo passo naturalmente seria a busca de bens à satisfação da dívida, com preferência ao dinheiro, conforme o art. 835, I, do CPC.

Sustenta que “
a probabilidade do seu direito está consubstanciado na literalidade do próprio CPC,
(...)
, pois, no art. 835, consta que o dinheiro está em primeiro lugar na ordem de preferência de penhora, o art. 854, §1º é claro quanto à possibilidade de penhora via sistema BacenJud e o posterior cancelamento de eventual valor excessivo, e, ainda, de acordo com o art. 139, II e IV, cabe ao juiz zelar pela duração razoável do processo, como também determinar todas as medidas necessárias à satisfação do crédito exequendo”
, enquanto o perigo da demora reside na possibilidade de dilapidação patrimonial e risco de inutilidade da medida se mais tarde efetivada.

Argumenta, ainda, que “
a Lei 13.869/2019 não é fundamento para inutilização dos sistemas de constrição disponíveis ao Judiciário
”, até porque tal conduta representa “
verdadeira negativa de prestação jurisdicional
”, e discorre sobre os motivos pelos quais a penhora on-line, e mesmo o seu simples excesso, não configura de imediato o tipo penal indicado pela magistrada.

Pede, assim, o provimento do recurso, para que seja deferido o pedido de bloqueio on-line dos ativos financeiros encontrados em nome do executado/agravado; de imediato, pede a antecipação da tutela recursal no mesmo sentido (cf. Id nº

42095956).

A decisão vinculada ao Id. nº 42259982 admitiu o processamento do agravo de instrumento, e deferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Os poderes do advogado que representava o agravado foram revogados, e o agravado deixou transcorrer o prazo sem regularizar a representação, sendo, portanto, revel (cf. Id. nº 63795970).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 04 de novembro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O “dinheiro” ocupa posição preferencial no elenco dos bens passíveis de constrição judicial (CPC, art. 835, inciso I e §1º), até porque torna desnecessária a busca de quaisquer outros bens quando recai sobre ele constrição suficiente à satisfação da dívida.

A observância da ordem legal é critério instituído em favor do credor/exequente, justamente porque a execução é realizada “
no interesse do exequente, que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados
” (CPC, art. 797,
caput
), e só pode ser afastada quando, por razões práticas e jurídicas, todas intimamente relacionadas aos princípios que regem a execução, o caso concreto recomende a adoção pontual de medida diversa.

Inclusive, sob essa perspectiva, o eg. STJ já assentou que “
é possível que a penhora recaia sobre dinheiro depositado em conta corrente sem que isso implique ofensa ao princípio da menor onerosidade (art. 620 do CPC), pois a execução deve ser realizada em benefício do credor
” (STJ – 2ª Turma – AgRg no AREsp 829.905/MS – Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS - Julgado em 10/03/2016 – DJe do dia 17/03/2016).

Destaca-se, ainda, que, a fim de facilitar a constrição de dinheiro, a lei processual regulamentou expressamente os procedimentos a serem observados à penhora através de sistemas eletrônicos (CPC, art. 854).

No caso, considerando que não houve adimplemento voluntário da dívida após a citação dos devedores, tampouco a indicação de bens à penhora e nem quaisquer outros atos de boa vontade e de intenção destes ao adimplemento do débito, parece-me óbvio e inequívoco o direito da exequente/agravante de exigir o bloqueio on-line dos ativos financeiros.

A propósito:

“EMENTA: TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ON LINE. PEDIDO POSTERIOR À ENTRADA EM VIGOR DA LEI 11.382/2006. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS EM BUSCA DE BENS.1. "A utilização do Sistema BACEN-JUD, no período posterior à vacatio legis da Lei 11.382/2006 (21.01.2007), prescinde do exaurimento de diligências extrajudiciais, por parte do exequente, a fim de se autorizar o bloqueio eletrônico de depósitos ou aplicações financeiras" (REsp 1.184.765/PA, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 24.11.2010, DJe 3.12.2010.) 2. É possível que a penhora recaia sobre dinheiro depositado em conta-corrente sem que isso implique ofensa ao princípio da menor onerosidade (art. 620 do CPC), pois a execução deve ser realizada em benefício do credor. Agravo regimental improvido.” (STJ – SEGUNDA TURMA – AgRg no AREsp 829.905/MS – Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS - Julgado em 10/03/2016 – DJe do dia 17/03/2016).

Nesse sentido é também o entendimento adotado nesta Corte:

EMENTA: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MONITÓRIA CONVERTIDA EM EXECUÇÃO – PENHORA ON LINE – INFRAÇÃO DA LEI DE ABUSO DE AUTORIDADE – INOCORRÊNCIA – APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 835, I, §1º, E 854, AMBOS DO CPC/2015 – DINHEIRO – PRIORIDADE NA ORDEM PREFERENCIAL – OBJETIVO DE TORNAR MAIS CÉLERE E JUSTA A EXECUÇÃO EM BENEFÍCIO DO CREDOR – PENHORA DE VALOR EM CONTA POUPANÇA – RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE – RECURSO PROVIDO. É firme o entendimento jurisprudencial no sentido de que a determinação de penhora em dinheiro por meio do sistema BACENJUD, até o limite do valor do débito, não caracteriza a infração ao artigo 36 da Lei Federal nº 13.869/19. Plenamente possível a penhora de dinheiro, pois assume prioridade na ordem preferencial prevista no artigo 835, I, do CPC/2015. A penhora on line constitui instrumento de combate à morosidade processual nas ações executivas e de verdadeira busca pela efetividade do direito, não se fazendo necessário o esgotamento de todos os meios de busca por bens móveis e imóveis do devedor que garantam a satisfação do crédito, a fim de requerer o bloqueio de numerários em contas bancárias da parte executada. A penhora em conta poupança é possível, desde que limitada ao percentual de 30% (trinta por cento), eis que tal montante não representa risco de comprometimento de renda essencial à subsistência do devedor e da sua família. (TJMT – SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1009061-84.2020.8.11.0000 – Rel. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO – Julgado em 19/08/2020 – Publicado no DJE 25/08/2020).

EMENTA: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA ON LINE – BACENJUD – INDEFERIMENTO – RECEIO DE INCURSÃO EM CRIME DE ABUSO DE AUTORIDADE – NÃO CARACTERIZAÇÃO - DILIGÊNCIA NECESSÁRIA PARA A SATISFAÇÃO DO CRÉDITO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. I - O artigo 36 da Lei nº 13.869/2019 está em plena harmonia com o rito previsto no art. 854 do Código de Processo Civil e a penhora em dinheiro, que é direito do credor, além de primeira na ordem preferencial, passou a ser prioritária na nova legislação processual, nos termos dos artigos 835 e 854, o que afasta a finalidade prevista no § 1º do art. 1º da lei de abuso de autoridade. II - A Lei 13.869/2019 não pode servir de fundamento para inutilização dos sistemas de constrição disponíveis ao Judiciário, mormente porque se trata de procedimento necessário ao resultado útil do processo de execução e seu regular trâmite. (TJMT – QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1012117-28.2020.8.11.0000 – Re. DESA. SERLY MARCONDES ALVES – Julgado em 05/08/2020 – Publicado no DJE 07/08/2020).

Por fim, apesar de compreender a conduta crítica da MMª. Juíza ao tipo penal trazido pela Lei nº 13.869/2019, não há como admitir essa espécie de temor paralisante, contrário aos preceitos legais que ditam o processo de execução, e que, com efeito, não constitui fundamento idôneo à rejeição da providência pleiteada pela credora, sobretudo porque o citado tipo penal exige dolo específico à sua configuração.

Por tais fundamentos, dou provimento ao recurso, para autorizar a consulta via sistema BacenJud a respeito da possível existência de ativos financeiros em nome do agravado e a consequente penhora on-line.

Custas pelo agravado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2020